Tribunal: TJSP
Processo: 1005558-60.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ARARAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO DESDE A DATA EM QUE INICIADA A ATIVIDADE INSALUBRE, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NECESSIDADE – LAUDO AFERIDOR QUE GUARDA CARACTERÍSTICA MERAMENTE DECLARATÓRIA DE CONDIÇÃO PREEXISTENTE – CESSAÇÃO, TODAVIA, DURANTE OS PERÍODOS DE LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DO

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ARARAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO DESDE A DATA EM QUE INICIADA A ATIVIDADE INSALUBRE, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NECESSIDADE – LAUDO AFERIDOR QUE GUARDA CARACTERÍSTICA MERAMENTE DECLARATÓRIA DE CONDIÇÃO PREEXISTENTE – CESSAÇÃO, TODAVIA, DURANTE OS PERÍODOS DE LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005558-60.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante SERVIÇO
MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS T C A, é apelado
CARLOS EDUARDO CERRI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U.N Deram provimento parcial ao recurso, para
excluir da condenação os períodos em que o autor gozou licenças para tratamento de
saúde.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.782
APELAÇÃO CÍVEL No 1005558-60.2016.8.26.0038
COMARCA: ARARAS
APELANTE: SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE
ARARAS TCA
APELADO: CARLOS EDUARDO CERRI
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

ARARAS

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
PAGAMENTO
DESDE A DATA EM QUE INICIADA A ATIVIDADE
INSALUBRE,
RESPEITADA
A
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL NECESSIDADE LAUDO AFERIDOR
QUE
GUARDA
CARACTERÍSTICA
MERAMENTE
DECLARATÓRIA DE CONDIÇÃO PREEXISTENTE

CESSAÇÃO, TODAVIA, DURANTE OS PERÍODOS DE
LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

RECURSO
DO
SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS
PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de ação ordinária movida por Carlos Eduardo Cerri,
servidor público municipal, contra o Serviço Municipal de Transportes Coletivos
de Araras TCA, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
670/673, para condenar o ente público a pagar ao autor adicional de
insalubridade no grau médio durante o período em que exerceu o cargo de
Motorista de Ônibus, respeitada a prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O TCA apelou, buscando reforma, sustentando em suma que: a)
como o autor manteve duas relações de trabalho, a primeira encerrada em 09
de janeiro de 2013, deve ser proclamada a prescrição total quanto ao primeiro
vínculo; b) ademais, a perícia realizada depois da readaptação do servidor não
obriga o pagamento retroativo da vantagem; c) mesmo que se entenda
diferente, não pode ser considerado o período de afastamento por licença
médica.
Recurso regularmente processado,decorrendo “in albis” o prazo
para resposta (certidão de fls. 686).
É o relatório.
Mantendo sempre o autor com a autarquia relação jurídica de
trato sucessivo, a interrupção ocorrida de 09 de janeiro a 10 de maio de 2013
não tem o condão de acarretar prescrição integral relativamente ao primeiro
vínculo, atingidas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior
à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de
Justiça, como decidido em primeira instância.
De outra parte, descabida a impugnação do pagamento
retroativo, certo que o laudo aferidor da insalubridade guarda característica
meramente
declaratória
de
uma
condição
preexistente,
consoante
jurisprudência pacificada desta Corte, de que são exemplos os julgamentos
proferidos
nas
Apelações
nos
0001694-82.2009.8.26.0456,
relator
Desembargador
Aroldo
Viotti
e
0001037-92.2011.8.26.0417,
relator
Desembargador Rebouças de Carvalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas realmente, por disposição expressa do art. 138, § 3o, da Lei
Complementar Municipal no 31/2013, cessa o pagamento da vantagem nos
períodos em que o autor usufruiu de licenças para tratamento de saúde.
Em tais condições, dá-se provimento parcial ao recurso, para
excluir da condenação os períodos em que o autor gozou licenças para
tratamento de saúde.
RICARDO FEITOSA
RELATOR